Tribunal: STF
Processo: EP 100
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de LUCAS COSTA BRASILEIRO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
A Defesa do apenado requereu que seja determinada a “detração penal dos 355 dias que o apenado esteve preso preventivamente, de 8.1.2023 a 9.8.2023 e 6.6.2024 a 26.10.2024” e que “seja oficiado o estabelecimento prisional em que se encontra o apenado (Penitenciária do Distrito Federal IV - Papuda), para que STF apresente as certidões de trabalho, estudo e leitura, empós disso, requer desde já, homologação dos dias remidos” (eDoc. 93).
Em 6/5/2025, determinei fosse oficiada a Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, para encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, eventuais documentos relacionados à remição da pena do sentenciado LUCAS COSTA BRASILEIRO (eDoc.98).
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios encaminhou atestado de pena a cumprir do condenado LUCAS COSTA BRASILEIRO (eDoc.103).
A Defesa de LUCAS COSTA BRASILEIRO opôs Embargos de Declaração contra o referido Despacho acostado ao eDoc.98, “com o fito de sanar a omissão, reconhecendo o período de recolhimento domiciliar noturno para fins de detração” (eDoc.105).
A  Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal encaminhou aos autos as certidões de remição relativas ao custodiado LUCAS COSTA BRASILEIRO (eDoc. 108).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc.114):

“a) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que o apenado permaneceu em recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, mediante monitoração eletrônica.
b) pelo reconhecimento do direito de Lucas Costa Brasileiro à remição da sua pena pela leitura, na proporção de 4 dias para cada obra literária, o que totaliza 12 dias de remição em razão da leitura de três livros.
c) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Diretoria do Presídio IV do Distrito Federal que comprove: c.1) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; c.2) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento.”

É o relatório. DECIDO. 

Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação às penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada. 
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Por outro lado, a concessão da liberdade provisória ao réu LUCAS COSTA BRASILEIRO (CPF nº 039.740.191-46) ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, om zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado no auto de prisão em flagrante e registrado na denúncia.
No que concerne à remição de pena pela leitura, foram juntados aos autos da presente Execução Penal declarações firmadas pela Diretora do Centro Educacional 01 de Brasília e pela Supervisora, nas quais constam que, após a validação do relatório de leitura, o apenado foi considerado habilitado à remição por ter lido três obras literárias (“Crime e Castigo, “Madame Bovary “ e “A Metamorfose”).
Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 12 dias de sua pena pela leitura de três obras literárias.
Quanto aos cursos de qualificação profissional (“Direito Penal - Parte Geral, com carga horária de cento e oitenta horas, e “Direito Constitucional Brasileiro - Direitos e Garantias Fundamentais”, com carga horária de duzentas e cinco horas), cujos certificados foram emitidos pela Escola CENED - Centro de Educação Profissional, inexiste nos autos qualquer elemento indicador de que a oferta dos cursos tenha sido precedida de convênio, exigência contida no art. 2º, parágrafo único, inciso II, da Resolução CNJ nº 391/2021.
Sobre a remição da pena pelo trabalho, a Penitenciária IV do Distrito Federal certificou o desenvolvimento, pelo apenado, de trabalho interno na administração penitenciária de 10/2/2023 a 9/8/2023, de 4/12/2024 a 20/12/2024, de 2/4/2025 a 30/4/2025. Não há, nos documentos juntados aos autos, referência às atividades realizadas pelo apenado e nem à sua jornada diária, em ordem a possibilitar a aferição do cumprimento, ou não, do disposto no art. 33 e no art. 126, § 4º, da Lei de Execução Penal:

Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.
Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal.
Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.                  (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011).
(...)
§ 3o  Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.                     (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc.114):

“Lucas Costa Brasileiro pretende a contabilização como pena cumprida, para fins de detração penal, além do período de prisão preventivamente, o tempo em que permaneceu submetido a outras medidas cautelares. Menciona a imposição ao uso de tornozeleira eletrônica, ao recolhimento em seu domicílio nos finais de semana e período noturno.
A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Além disso, as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo apenado, já que não há previsão legal nesse sentido. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que ‘por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado’.
Quanto à remição da pena pela leitura, nos moldes do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, entre os quais a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com o livro, e atestará o resultado. É a demonstração de que a leitura foi devidamente realizada pelo apenado.
Na hipótese, constam declarações assinadas pela Diretora do Centro Educacional 01 de Brasília e pela Supervisora da Política de Remição de Pena pela Leitura, reconhecendo ter o apenado realizado verificação da leitura de três obras literárias (‘Crime e Castigo’, em 3.9.2024; ‘Madame Bovary’, em 27.9.2024; ‘A Metamorfose’, em 31.10.2024) e considerado habilitado à remição da pena pela leitura. Também foram anexadas as respectivas atas de verificação de leitura.
Relativamente aos cursos profissionalizantes na modalidade à distância: Curso de Direito Penal – Parte Geral e Curso de Direito Constitucional – Direito e Garantias Fundamentais, da instituição CENED, há nos autos, além da certidão da penitenciária, certificação assinada pelos responsáveis pela instituição educacional, no qual declara os períodos de estudo (de 14.3.2023 a 31.3.2023 e de 20.8.2024 a 22.10.2024), carga horária (180 e 205 horas) horas, a aprovação/conclusão, além de informações detalhadas do curso, como o conteúdo programático, notas e atas das avaliações, mencionando a participação de servidores públicos e de representante da unidade educacional, com as respectivas assinaturas. Contudo, não há indicação de que a realização dos cursos foi precedida de convênio.
Consoante o art. 126, §2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se comprove a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, é de se mencionar o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento, em 5.3.2025, do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.994/SP.
Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Penitenciária IV do Distrito Federal, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais na administração penitenciária, PDF IV, Bloco 2, no período de 02/04/2025 a 30/04/2025. Foram contabilizados os dias de trabalho e considerado o total de 25 dias trabalhados e 8 dias remidos. No entanto, não há referência ao trabalho realizado pelo apenado nem sua jornada diária, que deve ser realizada nos moldes do art. 33 e 126, §1º, da Lei de Execução Penal”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

    1) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade formulado pela Defesa de LUCAS COSTA BRASILEIRO (CPF nº 039.740.191-46).
    2) DEFIRO a remição de 12 dias da pena de LUCAS COSTA BRASILEIRO (CPF nº 039.740.191-46) pela leitura três obras literárias (“Crime e Castigo, “Madame Bovary “ e “A Metamorfose”).
    3) ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO que se OFICIE o ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para que determine à Direção do Presídio IV do Distrito Federal que comprove:
3.1) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional;
3.2) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado LUCAS COSTA BRASILEIRO (CPF nº 039.740.191-46), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Por fim, julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos pela Defesa do condenado.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Publique-se. 
Brasília, 3 de julho de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente